Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CAESB. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. TARIFAÇÃO PELO CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. ÚNICO HIDRÔMETRO. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES POSTERIORES. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO (ART. 323 DO CPC). REPETIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. PRELIMINARES AFASTADAS.
1. O STJ, ao julgar o REsp n. 1.166.561/RJ, representativo de controvérsia, firmou entendimento de que é ilícita a cobrança de tarifa de água pelo valor de consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no condomínio.
2. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a possibilidade da repetição de indébito, em valor igual ao dobro do que foi pago, acrescido de correção monetária e juros legais, desde que demonstrada a má-fé, dolo ou malícia no propósito de lesar o consumido, o que não é o caso.
3. A cobrança do consumo mensal de água é serviço continuado, de forma que podem ser incluídas na condenação as prestações posteriores, independente de pedido expresso, nos moldes do art. 323 do CPC.
4. A condenação à restituição em dobro se dá sem a necessidade de prova do elemento volitivo do fornecedor, sendo suficiente que tenha sido decorrente de inobservância dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva.
5. No caso concreto não há razão para majorar os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, pois em consonância com os requisitos do art. 85, § 2o, do CPC, pois o autor não demonstrou zelo, trabalho e tempo excessivos para justificar o aumento.
5. Apelação da Ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Unânime.